Tribunal: TJSP
Processo: 3001002-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à Fazenda Pública a realização de apostilamentos para incluir o adicional de qualificação na base de cálculo dos quinquênios dos servidores, sob pena de multa. O agravante alega afronta à coisa julgada, pois não haveria

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à Fazenda Pública a realização de apostilamentos para incluir o adicional de qualificação na base de cálculo dos quinquênios dos servidores, sob pena de multa. O agravante alega afronta à coisa julgada, pois não haveria determinação específica para inclusão do adicional de qualificação na base de cálculo do adicional por tempo de serviço.
II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a incidência do adicional por tempo de serviço sobre o adicional de qualificação e (ii) avaliar eventual desrespeito à coisa julgada pela inclusão do adicional de qualificação na base de cálculo do adicional por tempo de serviço.
III. Razões de Decidir:

3. O adicional de qualificação foi considerado como verba de natureza permanente, alinhado ao entendimento do colegiado, devendo integrar a base de cálculo do quinquênio.
4. A decisão recorrida não desrespeita a coisa julgada, pois o acórdão determinou que o adicional por tempo de serviço incida sobre todas as verbas de caráter permanente.
IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de qualificação integra a base de cálculo do quinquênio por ser de natureza permanente. 2. Não há desrespeito à coisa julgada na decisão recorrida.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 129; Lei Estadual no 10.261/68, art. 127; Lei 6.628/89, art. 18; CPC, art. 1.007, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1050528-03.2016.8.26.0053, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 20.02.2018.
TJSP, Apelação Cível 1000643-79.2019.8.26.0355, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 21.10.2020.
TJSP, Apelação Cível 1018260-56.2017.8.26.0053, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 07.02.2018. Decisão mantida. Recurso desprovido.